Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DE QUALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. PRECLUSÃO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO OU HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova constitui um direito básico do consumidor visando a facilitação da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
2. A decisão que determina a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, é recorrível por agravo de instrumento (STJ REsp 1.729.110/CE), afigurando-se indevida sua devolução no apelo, por restar preclusa a matéria.
3. Ainda que assim não fosse, não há falar em incorreção da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, tampouco em cerceamento de defesa, quando presentes os requisitos, não cumulativos, autorizadores da inversão (verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor).
4. Apelação conhecida e desprovida.